Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725860-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: G. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA ALVES OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a agravante CEAM - Planos de Saúde Limitada para que se manifeste sobre a intempestividade do agravo de instrumento, aventada no parecer ID 62104739, bem como sobre a eventual perda do objeto, diante do cumprimento da decisão agravada e do julgamento do AGI 0718512-81.2024.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator